Tribunal: TJSP
Processo: 2146726-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Contrato administrativo. Fornecimento de produto químico para tratamento de água. Penalidades impostas pelo descumprimento, após rescisão unilateral do contrato pelo ente público. Anulação. Alterações imprevisíveis no mercado externo em razão da COVID-19. Suspensão do fornecimento de insumos produzidos na China e escassez internacional com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Contrato administrativo. Fornecimento de produto químico para tratamento de água. Penalidades impostas pelo descumprimento, após rescisão unilateral do contrato pelo ente público. Anulação. Alterações imprevisíveis no mercado externo em razão da COVID-19. Suspensão do fornecimento de insumos produzidos na China e escassez internacional com interferência nos preços. Alegações plausíveis. Probabilidade do direito invocado. Recurso provido para suspender os efeitos das penalidades questionadas.